Tribunal: TJDFT
Processo: 0006296-91.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006296-91.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DIAS DOS SANTOS e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 25486774, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MARIA EDITH BARBOSA (ID 25486776, item 06), intime-se a cessionária requerente OMNI - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 38.029.534/0001-13) para anexar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração atualizada outorgada pelo sócio administrador ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e III) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferidos os pedidos de superpreferência constitucional formulados pelos credores abaixo nominados, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. CREDOR ID DA DECISÃO ID DO ALVARÁ MARLENE MACHADO ARAUJO 7832346 - Pág. 41 7832346 - Pág. 53 MARIA DIAS DOS SANTOS 7832346 - Pág. 82 7832348 - Pág. 13 MARIA JOSE DOS SANTOS 7832346 - Pág. 90 7832348 - Pág. 11 MARIA JOSE FRANCISCO DE BULHOES 7832344 - Pág. 110 7832346 - Pág. 20 Da mesma forma, realizado o(s) acordo(s) direto(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado em relação a eles, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, decisão homologatória proferida nos presentes autos e a expedição de alvará de levantamento em seu favor. CREDOR ID DA DECISÃO ID DO ALVARÁ MARLUCIA ROSA DE SOUSA 8741607 9634057 É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores acima nominados, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos demais credores que ainda não tiveram os seus créditos devidamente quitados, observando-se a pertinente ordem cronológica. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores deste precatório no sistema PJe. 3. Os seguintes credores já receberam os créditos a que tinham direito no presente precatório: CREDOR ALVARÁ EXTINÇÃO PARCIAL MARIA HENRIQUETA FRANCO DE OLIVEIRA ID 13101148 ID 13101148 Assim, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores deste precatório no sistema PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac